Tribunal: STF
Processo: ARE 1459502
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o presente agravo (eDoc 15) em face de decisão (eDoc 13) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 9) que esta assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVA. ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO. 1 – Seguindo entendimento do STF, deve haver justa causa para o ingresso forçado em domicílio, o que não ficou demonstrado, violando direito constitucionalmente assegurado. Assim, sem provas lícitas da materialidade, a absolvição é medida obrigatória. 2 – Absolvidos, é devida a restituição do dinheiro e dos aparelhos celulares apreendidos. Recurso provido.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação de domicílio (eDoc 9):



    Das provas colhidas, vê-se que não havia nenhum elemento objetivo, seguro e racional de que dentro da casa estava sendo praticada infração. 



    Aliás, os depoimentos dos policiais civis permitem afastar com segurança e tranquilidade a legalidade do procedimento no domicílio. 



    No caso, verifica-se a violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, observando que o ingresso na residência onde foram apreendidos os ilícitos não se sustenta em fundadas razões, extraídas do conjunto probatório. Pelo contrário, ocorreu a invasão pelos agentes públicos, os quais não conseguiram especificar se a informação de que o imóvel dos apelantes era ponto de comércio de drogas, foi repassada pela autoridade policial, por outro agente público ou através de ligação anônima. 



    Sequer fizeram diligências para comprovar a veracidade das informações. Simplesmente dirigiram-se ao local, pularam o muro, arrombaram a porta e entraram na residência, mesmo não vendo nenhuma movimentação estranha na casa. Desse modo, considerando que os policiais civis entraram no domicílio dos apelantes sem qualquer ordem judicial ou motivo idôneo para justificar a medida, configurada está a invasão domiciliar. 



    A prova assim feita está contaminada pela ilicitude e não serve para embasar sentença penal condenatória, razão pela qual a absolvição é medida impositiva, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – existência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não existiriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente